Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-67.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701152-67.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA FOLADOR APELADO: CARLOS HOLANDA DE SOUZA DESPACHO Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, em que fora determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano, ante ausência de localização de bens penhoráveis, conforme Decisão de Id. 21202813. Neste cenário, verifico que os autos foram remetidos por equívoco ao 2o Grau, ante a ausência de interposição pelas partes de qualquer recurso, nos termos da Certidão de Id. 2122998. Sendo assim, não havendo matéria a ser apreciada por este Tribunal, retornem-se os autos à origem para as providências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora